Tribunal: TJES
Processo: 0000173-14.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-14.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN BENVINDO VERNEK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000173-14.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN BENVINDO VERNEK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SALERMO SALES DE OLIVEIRA - ES8741-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (LEI MARIA DA PENHA). CONDENAÇÃO POR AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA DA EMBRIAGUEZ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Apelante RYAN BENVINDO VERNEK foi condenado pela prática, em concurso material, dos crimes de ameaça (Art. 147, CP), violação de domicílio majorada (Art. 150, §1, CP), dano (Art. 163, CP), vias de fato (Art. 21, LCP), e descumprimento de medida protetiva de urgência (Art. 24-A, Lei 11.340/06), em contexto de Violência Doméstica. A r. Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, fixou a pena definitiva em 11 (onze) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples. O Apelante recorreu, pleiteando a absolvição de todos os delitos, sob alegação de atipicidade e insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a reforma da pena de multa (não aplicada na sentença).

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a alegada embriaguez do Apelante afasta a tipicidade do crime de ameaça por ausência de idoneidade e seriedade; (ii) saber se o ingresso forçado no imóvel da ex-companheira (após o término e troca de fechaduras) configura violação de domicílio majorada e dano; (iii) saber se a contravenção penal de vias de fato resta comprovada pela palavra da vítima e depoimento policial, na ausência de laudo pericial; (iv) saber se a alegação de coabitação ou desinteresse da vítima na medida protetiva descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (v) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (vi) saber se o Apelante possui interesse recursal quanto à reforma da pena de multa.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria da ameaça foram demonstradas pela prova oral, especialmente pela palavra da vítima, sendo a embriaguez voluntária, se verificada, irrelevante para a exclusão da imputabilidade e da tipicidade da conduta (Art. 28, II, CP).

4. Os crimes de violação de domicílio majorada (pela violência) e dano restaram configurados, pois o Apelante invadiu a residência da vítima contra a sua vontade, manifestada pela troca das fechaduras após o término, arrombando a porta do imóvel.

5. A contravenção penal de vias de fato foi comprovada pela palavra da vítima (que relatou socos e empurrões) e do policial militar, sendo desnecessário o exame de corpo de delito para a tipificação de tal contravenção.

6. O crime de descumprimento de medida protetiva (Art. 24-A da Lei 11.340/06) está perfeitamente caracterizado, visto que o Apelante tinha ciência da proibição de aproximação e contato e, não obstante, invadiu o lar da vítima, que não havia solicitado a revogação da medida.

7. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação legal (Art. 44, I, CP), uma vez que os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça contra a pessoa, no contexto da Lei nº 11.340/06.

8. O Apelante carece de interesse recursal quanto à pena de multa, visto que a Sentença não impôs tal sanção.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de primeira instância em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RYAN BENVINDO VERNEK,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o Apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, 150 §1º, 163, todos do Código Penal Brasileiro, art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/06, e art. 24-A da Lei 11.340/06, à pena de 11 (onze) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

A defesa no id. 15173025, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e o afastamento da pena de multa por insuficiência financeira.

Contrarrazões no id. 15173030, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 16318327 por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000173-14.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN BENVINDO VERNEK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SALERMO SALES DE OLIVEIRA - ES8741-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

Consta no Inquérito Policial IP.APFD 0052150294.23.08.0898.21.315, doravante informador da presente denúncia, que no dia 26 de agosto de 2023, por volta de 22h30min, na Rua Cel Matheus Paiva, nº 78, Santo Agostinho, Muqui/ES, o DENUNCIADO ameaçou e agrediu fisicamente sua ex companheira Marcely Alves De Barros Marques.

Conforme se depreende dos autos, a vítima teve um relacionamento amoroso com o DENUNCIADO por aproximadamente 08 meses, até o dia 23 de agosto de 2023.

Ocorre que a vítima já possui Medida Protetiva deferida na data de 14 de julho de 2023, obtida após a vítima sofrer ameaças por parte do DENUNCIADO em uma das vezes que rompeu o relacionamento com ele.

Consta dos autos, que o DENUNCIADO, na data do dia 26 de agosto de 2023, descumpriu a Medida Protetiva ao pular o muro da casa da vítima e invadir o imóvel e quebrar uma das portas.

Que enquanto chutava a porta da casa, o DENUNCIADO proferiu ameaças dirigidas à vítima, tendo dito a seguinte frase “se eu for preso eu vou te matar e matar toda a sua família”.

Após conseguir quebrar uma das portas e invadir a casa, o DENUNCIADO foi até o quarto em que a vítima estava na companhia de seus dois filhos menores e passou a agredi-la com socos na região de sua boca e em outras partes do seu corpo, além de empurrá-la.

Consta, ainda, que o DENUNCIADO, após deferir socos e empurrões, tentou deixar a casa, mas a vítima foi atrás, a fim de evitar que o DENUNCIADO evadisse do local e com a ajuda de um vizinho, conteve o DENUNCIADO no local até a chegada da guarnição da polícia, que já havia sido acionada.

Vale registrar que o DENUNCIADO ingere bebidas alcoólicas aos finais de semana e apresentava sinais evidentes de embriaguez no momento que invadiu sua casa e a agrediu.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, 150 §1º, 163, todos do Código Penal Brasileiro, art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei nº 11.340/06, e art. 24-A da Lei 11.340/06, à pena de 11 (onze) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

A defesa no id. 15173025, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e o afastamento da pena de multa por insuficiência financeira.

Pois bem.

1. Da Condenação pelo Crime de Ameaça (Art. 147, CP)

A defesa alegou que a suposta ameaça não era capaz real, idônea e séria, pois o apelante estaria totalmente alcoolizado e sob efeito de medicação controlada.

A materialidade e autoria do crime de ameaça são extraídas da prova oral. A vítima, Marcely Alves de Barros Marques, afirmou em Juízo que estava filmando o acusado e falava que iria mandar a gravação para a mãe dele para que ela tomasse uma posição, momento em que o réu a ameaçou de morte:

"
eu estava filmando ele, eu falava que ia mandar para a mãe dele para ela tomar uma posição, ele falava que ia me matar se eu mandasse para alguém; estava; não; não eu tentei tirar antes, não consegui, porque tive a informação que não teria como tirar a medida protetiva
".

O policial militar Marcelo de Almeida Silva ratificou o quadro de temor, relatando que o "
réu aos gritos com violência, aterrorizou muito a mulher e os filhos dela [...]
" e "
assustou não só ela, como as crianças, como os vizinhos, o vizinho pulou para ver o que estava acontecendo
".

A ameaça de morte proferida no contexto de violência doméstica é de extrema gravidade e idoneidade, sendo plenamente capaz de incutir temor na vítima.

Quanto à alegada embriaguez, esta, se for voluntária ou culposa, não exclui a responsabilidade penal, nos termos do Artigo 28, inciso II, do Código Penal, e não afasta a tipicidade, sendo irrelevante para a consumação do crime o estado emocional do autor, bastando que a ameaça seja apta a infundir temor na vítima.

O dolo de ameaçar ficou evidente pelo teor da frase proferida.

Portanto, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida.

2. Da Condenação por Violação de Domicílio Majorada (Art. 150, §1, CP) e Dano (Art. 163, CP)

A defesa sustentou que o Apelante residia no imóvel, e, portanto, a condenação por invasão de domicílio seria absurda e o dano seria em sua própria residência, requerendo a absolvição por atipicidade do fato (Art. 386, III, CPP).

A tese defensiva não se sustenta diante da prova oral.

A vítima, Marcely Alves de Barros Marques, foi clara ao afirmar que já havia terminado com o réu, que "
não aceitava
" o fim, e que, por isso, ela havia trocado todas as fechaduras no dia dos fatos, sem avisá-lo.

A vítima confirmou o término, a troca de fechaduras e a invasão forçada pelo réu:

"
ele chegou eu tinha trocado as fechaduras, ele não sabia, troquei naquele dia mesmo, não falei nada com ele, ele tinha sumido o dia inteiro, quando ele chegou, ele não bateu à porta, pulou o portão, foi na porta de trás, ele também não conseguiu, nisso que ele voltou, ele arrombou a porta, estava na sala
".

O policial militar Marcelo de Almeida Silva confirmou a violência na entrada:

"
Ryan pulou o portão da casa, forçou aporta dos fundos da residência e em seguida forçou a porta da frente, mas não conseguiu abrir ambas as portas, relatou a vítima; que Ryan então passou a chutar a porta, tendo em dado momento quebrado a porta e invadido a casa;
".

"
ele quebrou a porta, a porta não estava no lugar, tinha um buracão no meio da porta, batendo na casa, aos gritos com violência, aterrorizou muito a mulher e os filhos dela, foi contido lá, pelos vizinhos e por ela, quando a gente chegou lá, ele estava do lado de fora da casa;
".

Com efeito, no momento da invasão, o imóvel era a residência da vítima, onde o Apelante adentrou contra a vontade expressa dela (revelada pela troca das fechaduras e pelo arrombamento).

A invasão se deu com emprego de violência (arrombamento e agressão física/psicológica), o que majora a pena (Art. 150, §1, CP).

No tocante ao crime de dano (Art. 163, CP), a conduta de arrombar e danificar a porta da residência da vítima, contra a vontade desta, configura o delito, sendo a
res alheia
a porta que era, à época, da ofendida, ou pelo menos sobre a qual ela exercia a posse legítima e exclusiva após o término.

A alegação de que a porta foi substituída posteriormente não afasta a consumação do crime, que se deu com o arrombamento e danificação.

Desse modo, a condenação pelos crimes de violação de domicílio majorada e dano também deve ser mantida.

3. Da Condenação pela Contravenção Penal de Vias de Fato (Art. 21, LCP)

A defesa argumentou que não há nos autos provas das vias de fato, não tendo havido demonstração da violência, e que não há sequer laudo de corpo de delito, pois a vítima não compareceu ao exame.

A contravenção penal de vias de fato não deixa vestígios corporais, sendo sua materialidade e autoria extraídas, principalmente, da prova oral.

A tipificação não exige lesões corporais, bastando a prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultem em lesões.

A vítima confirmou as agressões, mesmo que o réu tentasse pegar apenas o celular dela:

"
quando ele conseguiu abrir, ele só tentava tirar o celular da minha mão, ele não falava nada, foi as duas vezes que ele acabou me agredindo, foi na hora que ele tentou tirar o celular da minha mão; como meus filhos estavam juntos, meus filhos estavam tentando entrar no meio, ele tentando tirar o celular da minha mão, ele acabou acertando minha boca, e acho que meu braço também;
".

O PM Marcelo de Almeida Silva também relatou a agressão:

"
que mesmo na presença dos filhos, Marcely passou a ser agredida com socos e empurrões; que embora tenha se iniciado no interior da casa as agressões praticadas por Ryan em face de Marcely foi parar na rua, ocasião em que populares auxiliaram a vítima e conseguiram conter o agressor até a chegada desta guarnição
".

A jurisprudência é pacífica quanto à especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, ainda mais quando corroborada por outros elementos, como o depoimento do policial militar.

O conjunto probatório demonstrou que o acusado praticou vias de fato, desferindo socos e empurrões na vítima.

Portanto, a condenação pela contravenção penal de vias de fato também deve ser mantida.

4. Da Condenação pelo Crime de Descumprimento de Medida Protetiva (Art. 24-A, Lei 11.340/06)

A defesa alegou que, embora ciente da medida, ainda convivia com a vítima ao tempo dos fatos, o que afastaria o crime, e que a vítima não teria mais interesse na medida.

O crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência (Art. 24-A da Lei nº 11.340/06) exige apenas a vontade livre e consciente de descumprir a decisão judicial.

O Apelante tinha plena ciência das medidas protetivas que o proibiam de se aproximar e manter contato com a vítima, conforme decisão judicial que determinou o afastamento do lar e a proibição de aproximação de 200 metros.

A vítima confirmou que a medida estava em vigor, pois "
não teria como tirar a medida protetiva
" e ela nunca solicitou a revogação.

O arcabouço probatório evidenciou que o réu infringiu as medidas protetivas ao entrar na residência da vítima, contrariando a ordem judicial de manter-se afastado.

A alegação de que ainda coabitava com a vítima não restou provada nos autos, e o conjunto probatório indica que a vítima já se encontrava separada do acusado.

A conduta do réu, portanto, se amolda ao tipo penal do Artigo 24-A da Lei 11.340/06.

A condenação deve ser mantida.

5. Do Pedido de Reforma da Pena de Multa

O Ministério Público em 2ª Instância, no Parecer, observou que o pedido de exclusão ou atenuação da pena de multa não pode ser atendido por ausência de interesse recursal, uma vez que o réu não foi condenado ao pagamento de pena de multa na r. Sentença, inexistindo qualquer obrigação dessa natureza a ser revista.

De fato, analisando o dispositivo da sentença (ID 15173014), verifica-se que o réu foi condenado a penas privativas de liberdade (detenção e prisão simples), mas não foi imposta pena de multa.

Portanto, o pleito recursal neste ponto deve ser rejeitado.

6. Do Regime de Cumprimento de Pena e Substituição

A pena total definitiva fixada em 11 (onze) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples levou ao regime inicial aberto, em conformidade com o Art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Por fim, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é legalmente inviável, por expressa vedação do Artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que as infrações foram cometidas com violência e grave ameaça à pessoa, no contexto de violência doméstica.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, voto pelo DESPROVIMENTO da Apelação Criminal, mantendo-se INTEGRALMENTE a r. Sentença hostilizada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.